Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CITAÇÃO EDITAL. INOCORRENTE. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte agravante insurgiu-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, aduzindo a nulidade na citação por edital.
2. Verifica-se que o juízo já havia se manifestado sobre a matéria, bem como esta eg. Corte, após a parte interpor Agravo de Instrumento, estando a matéria transitada em julgado.
3. Considerando que a questão aventada já foi devidamente analisada, é necessário entender que a matéria está acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise, tal qual entendido na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.